Tribunal: TJMT
Processo: 1009445-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009445-55.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Matheus Eduardo Alves de Almeida Sagaz com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo apresentado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
O Embargante alega que o julgamento foi obscuro, pois deixou de fixar honorários recursais.
Sob esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios a fim de majorar a verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Contraminuta no Id. 89226456.
Registra-se que a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso de Agravo Interno no ID. 84262950, o qual será analisado após o julgamento destes Embargos.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Extrai-se dos autos que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares Relativa ao Seguro Obrigatório (DPVAT- DAMS) movida por Matheus Eduardo Alves de Almeida Sagaz, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 1.742,10 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos) referentes ao reembolso das despesas médicas e suplementares (DAMS) despendidas pelo Segurado.
O juiz sentenciante ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Em suas razões, a Seguradora alegou que os honorários advocatícios foram fixados em quantia exorbitante e devem ser reduzidos ao patamar estabelecido no § 2.o, art. 85, do CPC.
Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:
Como é cediço, à luz do art.85, § 8.o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.
Sobre a questão, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual do valor total da condenação (R$ 1.742,10), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 348,42).
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Março/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação no valor total de R$ 1.742,10 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não promovo a majoração da verba honorária.
Irresignado, Matheus Eduardo Alves de Almeida Sagaz opôs estes Embargos de Declaração sob o argumento de que o decisum contém obscuridade.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
A obscuridade, nessa vertente, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
Na hipótese, ao julgar o Apelo interposto pela Seguradora, esta Relatora concluiu que, utilizando-se do critério da equidade descrito no artigo 85, § 8.o do CPC, a verba honorária (R$ 1.500,00) foi fixada na Instância singela em quantia proporcional ao caso concreto e, que a sentença não merecia reforma nesse ponto.
O fundamento alhures consta no seguinte trecho:
[...] Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual do valor total da condenação (R$ 1.742,10), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 348,42).
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Março/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação no valor total de R$ 1.742,10 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional. [...]
Assim, sem olvidar a proibição da reformatio in pejus, que consiste no agravamento da situação jurídica da Seguradora em face recurso de apelação interposto, comungo do entendimento de que não deve ocorrer a elevação da verba honorária na fase recursal.
Com efeito, está consignado na decisão objurgada que levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não há falar em majoração dos honorários advocatícios.
Não entrevejo, portanto, qualquer vício de obscuridade a ser sanado.
Feitas essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora